Tribunal: TJSP
Processo: 2019617-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de exibição de documentos para apuração do valor devido a título de lucro da intervenção – Pedido prematuro – A quantificação do lucro da intervenção deve ser apurada em liquidação de sentença – Recurso não provido.